Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RPV. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PROCURAÇÃO SOLIDÁRIA. PAGAMENTO A ADVOGADO COM PODERES DE REPRESENTAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRECLUSÃO.
1. A pretensão primordial do presente recurso abarca decisão pretérita proferida pelo Juízo da execução que, diante da inércia de manifestação da parte exequente - Núcleo de Prática Jurídica do Uniceub - em relação à regular intimação para manifestar-se quanto à higidez da RPV, a expediu, na parte relativa aos honorários de sucumbência, em nome de um dos advogados que atuou na causa, regularmente constituído e com poderes de representação, cujo valor devido foi prontamente quitado pela Fazenda Pública, a tempo e modo.
2. Preclusa qualquer discussão em torno do pagamento de verba honorária de sucumbência a advogado com poderes de representação e que integra a instituição agravante.
3. Eventual discussão sobre a repartição da verba sucumbencial objeto de regular depósito pela Fazenda Pública, conforme o trabalho desenvolvido pelos patronos do Núcleo de Prática Jurídica que atuaram na causa, não é matéria a ser decidida nos autos originários do cumprimento de sentença, mas, se o caso, em ação própria.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.